Tribunal: STF
Processo: ADI 1074
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO  DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR. LEI 8.870/94. ACESSO AO PODER JUDICIARIO.
         Artigo  19-caput da lei  8.870, de 15  de abril de 1994, que
condiciona  a admissão  de ações  judiciais que  tenham por  objeto a
discussão  de débito para com  o INSS ao previo deposito preparatorio
do  valor do  débito cuja  legalidade será  discutida. Cerceamento, a
primeira  vista, do direito a  tutela jurisdicional (artigo 5. - XXXV
da  CF). Demonstrada a presenca do periculum in mora na possibilidade
da consumação de prejuizos irreversiveis aqueles que, por tal ou qual
motivo, não dispoem do valor exigido para o deposito.
         Medida liminar deferida.